Tribunal: TJMT
Processo: 0000373-17.2010.8.11.0093
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000373-17.2010.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIMONIA APARECIDA DOS REIS - CPF: 045.729.531-71 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CICERO FERNANDES DE MELLO - CPF: 207.324.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON ROBERTO TINELLO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RODRIGUES DO PRADO AMORIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prescrição retroativa da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. A ré
foi condenada à pena de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06) e à pena de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), em regime semiaberto. No presente grau de jurisdição, pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, à luz da pena aplicada na sentença já transitada em julgado para a acusação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Considerando a pena fixada e o trânsito em julgado para o Ministério Público, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia (05/04/2011) e a publicação da sentença condenatória (02/02/2024) decorreu lapso temporal superior a 8 anos, prazo máximo previsto no art. 109, IV e V, do Código Penal.

4. Não havendo marco interruptivo ou suspensivo aplicável, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a extinção da punibilidade da apelante, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

5. As penas de multa também estão prescritas, conforme o art. 114, II, do Código Penal, que estabelece prazo idêntico ao da pena privativa de liberdade.

6. Como a prescrição constitui matéria de ordem pública e prejudica o mérito do recurso da defesa, sua análise fica prejudicada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
7. Extinção da punibilidade reconhecida. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa, regulada pela pena aplicada, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez configurado o transcurso do prazo sem marco interruptivo ou suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV e V; 110, § 1º; 114, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Simonia Aparecida dos Reis

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Feliz Natal/MT
, que a condenou pela prática
do delito de Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06), à pena de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa; e Associação para o Tráfico (art. 35, Lei 11.343/06), à pena de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime semiaberto (
Id. 217815679).

Em suas razões recursais, requer sua
absolvição por insuficiência de provas
, invocando o
princípio do
in dubio pro reo
(Id. 217815697).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pleiteou o desprovimento do
recurso (Id. 217810800).

Igualmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (Id. 228745656).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Simonia Aparecida dos Reis

foi condenada à pena de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa por autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) e à pena de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa por autoria do delito de Associação para o Tráfico, em regime semiaberto (art. 35, Lei 11.343/06).

Neste grau de jurisdição, almeja sua absolvição por insuficiente de prova, contudo, verifica-se ser imperioso o reconhecimento de questão prejudicial de mérito, consubstanciada na prescrição superveniente da pretensão de punir do Estado.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
14.2.2024
(Id. 217815682)
e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente aos delitos pelos quais a apelante foi condenada, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença condenatória
.

Como narrado acima, pela autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06), a apelante foi condenada à pena de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa; e pela prática do delito de Associação para o Tráfico (art. 35, Lei 11.343/06), à pena de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Conforme dispõe o art. 109, IV e V, do CP, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro, verifica-se a prescrição em 8 anos (inciso IV), enquanto que, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, verifica-se a prescrição em 4 anos.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia em 5.4.2011 (Id. 217815667 - Pág. 192/195) e a publicação da sentença condenatória com a intimação do Ministério Público em 2.2.2024 (Id. 217815679), transcorreu lapso temporal
superior a 8 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada à ré
.

Igualmente, estão
prescritas as penas de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004659320178110078, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2024)

Por fim, considerando o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, fica prejudicada a análise do mérito do recurso da defesa.

Diante do exposto, reconheço a
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
e, via de consequência,
declaro extinta a punibilidade
de
Simonia Aparecida dos Reis

pelos crimes de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) e Associação para o Tráfico (art. 35, Lei 11.343/06), ficando prejudicada a análise das teses sustentadas no recurso da defesa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025